Tribunal: TJDFT
Processo: 0754331-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais estabelecidos pelo julgador singular em desfavor da empresa executada/apelada com base no princípio da causalidade.

3. Ou seja, o objeto do recurso de apelação limitava-se à avaliação do critério adotado em primeiro grau de jurisdição para a fixação do quantum estabelecido a título de honorários sucumbenciais, conforme julgamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sendo unicamente este o objeto de deliberação por este órgão fracionário.

4. A empresa executada/apelada, ora embargante, não se insurgiu, oportunamente, contra a sentença por meio de apelação, ao revés, manifestou-se em sede de contrarrazões pela manutenção do entendimento adotado na origem, de modo que, quanto à pretensão de inversão do ônus sucumbencial operou-se a coisa julgada, sendo inviável o manejamento de embargos de declaração para essa finalidade.

5. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

6. Recurso conhecido e improvido.